Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACERVO PROBATÓRIO. DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015, a Curadoria Especial não está submetida ao ônus da impugnação especificada dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral, sem que as alegações da parte autora sejam presumidas verdadeiras. No entanto, a despeito da prerrogativa em questão, a Curadoria Especial não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos, especialmente quanto às provas que acompanham a peça inicial, sob pena de preclusão, a teor do que dispõe o art. 336 do CPC/2015.
2. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide, configurando supressão de instância.
3. A seguradora que arca com os custos de conserto de carro por ela segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, com fundamento no princípio da sub-rogação, juridicamente reconhecido com a edição da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
4. Todo aquele que causar dano a outrem, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. Considerando que o acervo probatório coligido aos autos está a indicar a responsabilidade da parte ré para a ocorrência das irregularidades de trânsito que causaram à seguradora os prejuízos de ordem material apontados na peça de ingresso, tendo a parte autora/Apelada se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), enquanto a parte ré/Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), por força da sub-rogação prevista no art. 786, caput, do Código Civil, deve a seguradora Apelada ser ressarcida pelos gastos despendidos com o conserto do veículo segurado.
6. Recurso conhecido parcialmente e não provido. Sentença mantida.